Tribunal: STF
Processo: ARE 1557237
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fellipe Lins Medeiros Araujo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA EM POSTULAR PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO EM MOMENTO POSTERIOR – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – MORTE DA FILHA DA AUTORA – HOSPITAL PRIVADO – ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – INADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESTADO – DANOS MORAIS VERIFICADOS – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MÉTODO BIFÁSICO - Incumbe às partes, ao especificar as provas que pretendem produzir, pugnar por todas aquelas que entendam pertinentes para a comprovação dos fatos articulados, sob pena de preclusão. - Se a parte autora não pugna pela realização de prova técnica quando instada a especificar aquelas que pretende produzir, não há que falar em cerceamento de defesa na hipótese em que o julgador indefere a prova técnica postulada a destempo. - Os hospitais particulares conveniados ao SUS atuam como prestadores de serviço público, o que implica a atribuição também a eles da responsabilidade objetiva constitucional, com fundamento no artigo 37, §6º, da Constituição da República. - A responsabilidade civil do médico, de índole marcadamente subjetiva, configura-se quando o profissional, culposamente, no exercício de sua atividade, infringe dever imposto pelo ordenamento jurídico, causando com isso um dano injusto, patrimonial ou extrapatrimonial, a outrem. - Na relação entre médico e paciente, o primeiro assume uma obrigação não de resultado, mas de meio, que tem por objeto a prestação de serviços adequados ao estágio atual da ciência médica, com o apuro técnico e a diligência que as peculiaridades do caso concreto permitem razoavelmente exigir, recaindo sobre a suposta vítima o ônus de provar o descumprimento culposo de tal obrigação, conforme artigos 186 e 951, do Código Civil. - Se os elementos de prova evidenciam que o profissional médico não foi diligente nos dois atendimentos prestados à filha menor da autora após lesão decorrente de acidente automobilístico, circunstância esta que foi determinante para piora do quadro clínico da mesma, que veio a óbito, resta configurado o erro médico. - Poucas situações transtornam de modo tão profundo e duradouro a integridade psíquica do ser humano quanto a morte repentina de seu filho em decorrência de acidente de trânsito. - A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório. - Conforme o método bifásico, para o arbitramento da indenização por danos morais, estabelece-se, primeiramente, um valor que corresponda ao interesse jurídico lesado e, após, pondera-se eventuais circunstâncias específicas do caso que atenuem ou agravem a intensidade da lesão (e de sua respectiva reparação).” (Apelação Cível nº 1.0000.23.134757-6/001, 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Fernando Lins, j. 19.10.23)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, §6º, da Constituição da República. Requer ainda a aplicação do Tema nº 940 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela responsabilidade civil do médico, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como no Código Civil, veja-se:



    “No presente caso, considerando que os atendimentos deferidos à filha da autora foram custeados pelo Poder Público, uma vez que efetuados na Santa Casa de Monte Alegre de Minas, entidade civil sem fins lucrativos com personalidade jurídica de direito privado, que é conveniada ao SUS e cujos atendimentos são por custeados pelo Estado, não houve remuneração ou contraprestação direta realizada pela vítima ou seus ascendentes. [...]



    A responsabilidade do profissional médico, por sua vez, é de meio e atrai o requisito da culpa para configuração do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 951, do Código Civil. [...]



    Retomando ao caso dos autos, verifica-se que aos dias 28/01/2018, Kauany Ferreira da Silva, filha menor da autora, à época com 12 anos de idade, deu entrada na Santa Casa de Monte Alegre de Minas após acidente automobilístico (carro-carro), apresentando quadro de cefaleia em razão de ter batido forte com a cabeça. Naquela oportunidade foi atendida pelo primeiro réu, único médico plantonista presente no hospital, que prescreveu dipirona injetável e liberou a paciente.



    Observa-se, ademais, que a menor Kauany, ao ser liberada do hospital juntamente com sua irmã de apenas 8 anos de idade – que também se submeteu a atendimento médico por apresentar corte no supercilio – foi quem assinou o prontuário médico em relação a ambos procedimentos realizados. 



    Também resta identificado nos autos, em fatos não controvertidos, que Kauany retornou ao hospital horas depois de sua liberação, porque apresentou quadro de náusea e vômito, quando foi novamente atendida pelo primeiro requerido, que ministrou “Dramin” para controle dos sintomas, medicamento antiemético que trata ou previne náuseas e vômitos. Nessa oportunidade não foi aposta no prontuário assinatura de nenhum responsável legal, sendo as novas anotações lançadas no antigo já assinado pela menor. 



    Após nova liberação, a filha da autora retornou outra vez ao hospital com significativa piora no quadro, desta vez acompanhada de sua tia, sendo atendida por outro médico, Dr. Último B. de Freitas, que diagnosticou trauma crânio encefálico e determinou a sua transferência para o Hospital de Clínicas de Uberlândia – Universidade Federal de Uberlândia. Ao chegar na referida unidade hospitalar, foi identificado que a menor estava em estado grave, vindo a óbito nove dias depois.” (e-DOC 94)



    Nesse cenário a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na condenação do recorrente a pagar reparação por danos morais demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1317225 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 01.7.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PARTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1338803 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 28.10.2021)



    Ademais, cumpre registrar que esta Suprema Corte possui jurisprudência no sentido de que os médicos particulares contratados pela Santa Casa de Monte Alegre de Minas, entidade civil sem fins lucrativos com personalidade jurídica de direito privado conveniada ao SUS, atuam em mera colaboração com o Estado, não se equiparando a agente público para fins de aplicação do Tema 940/RG.



    Nesse sentido, citam-se as decisões monocráticas: ARE 1.547.952/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.05.25; RE 1.469.246/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.07.24; RE 1.498.201/SP, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, DJe 24.06.24.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente